Tribunal: TJMT
Processo: 1021508-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021508-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 089.633.331-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.815.911-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva. Ameaça, invasão de domicílio e resistência. Pedido de revogação da prisão preventiva. Fundamentação idônea demonstrada. Ausência de fato novo que justifique a soltura. Garantia da ordem pública.
Writ
conhecido parcialmente. Ordem denegada.

I.

Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em benefício de paciente mantido preso preventivamente, no qual é acusado da prática de ilícitos de ameaça, invasão de domicílio e resistência, previstos nos artigos 147,
caput
, 150, § 1o e 329,
caput
, todos do Código Penal.

2. Sustenta-se constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação da decisão prisional. Destaca fragilidade dos indícios de autoria e ausência dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, ressaltando as qualidades pessoais favoráveis do paciente e declaração da vítima sobre ausência de risco com a soltura.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva decretada e mantida carece de fundamentação válida e suficiente; (ii) saber se a apresentação de declaração da vítima, favorável ao paciente, constitui fato novo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5. Não se admite discussão sobre negativa de autoria ou aspectos meritórios do caso na via estreita do
habeas corpus
. Há elementos suficientes indicando a materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes, incluindo imagens de câmera e declarações da vítima e testemunhas.

6. Os requisitos e fundamentos da prisão preventiva já foram devidamente analisados pela Segunda Câmara Criminal em julgamento anterior, da decisão que decretou a prisão preventiva, com confirmação da necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

7. A decisão impugnada, que indeferiu o pedido de revogação, destaca ausência de fato novo que possa ensejar modificação da situação processual do paciente, ressaltando a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ou adequadas para garantir a segurança e integridade da vítima, dadas as circunstâncias do caso.

9. A manifestação da vítima sobre ausência de risco com a soltura do paciente deveria ter sido previamente examinada pelo Juízo de origem, não podendo ser analisada diretamente nesta via estreita.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fato novo impede a revogação da prisão preventiva regularmente decretada, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.” “2. Predicados pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da existência do
periculum libertatis
.” “3. A declaração favorável da vítima sobre ausência de risco com a soltura do paciente deve, inicialmente, ser analisada pelo juízo de primeiro grau.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 147,
caput,
150, §1o, e 329,
caput,
do Código Penal; arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1011813-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a CCrim., j. 28.4.2025; TJMT, HC n. 1004574-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a CCrim, j. 14.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Micael de Oliveira Santana
, o qual é mantido preso preventivamente pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, aqui apontada como autoridade coatora.

De acordo com os termos da impetração, tem-se que o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 6.4.2025, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, invasão de domicílio e resistência – artigos 147,
caput
, 150, § 1o, e 329,
caput
, todos do Código Penal –, e, em seguida, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que pleiteou a revogação da medida segregatória, mas não obteve êxito na pretensão, pois a autoridade judiciária impetrada entendeu não haver fatos novos que justifiquem a soltura.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto é mantido preso sem a devida motivação, sobretudo pela fragilidade a respeito dos indícios de autoria, bem como não demonstrada efetivamente as demais hipóteses do artigo 312 Código de Processo Penal, além de a medida extrema não ser admitida nos termos do artigo 313 do mesmo
Codex.

Acrescenta que o paciente é pessoa trabalhadora, possui residência fixa e não ostenta histórico criminal, o que o autoriza permanecer em liberdade até o deslinde processual, e que
“a indigitada vítima, compareceu espontânea e de livre vontade, no Escritório de Advocacia do causídico Impetrante, a fim de fazer Declaração, na qual afirma que o Paciente não representa qualquer ameaça para sua pessoa e/ou sua família.”
(Id. 296677871, p. 5).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, determinada a soltura do paciente. No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 297291369).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a Magistrada singular ressalta os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a medida segregatória, além das razões pelas quais foi indeferido o pedido de revogação da custódia, destacando, ao fim, que a audiência de instrução e julgamento está designada para realizar-se no dia 28.7.2025.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de liberdade - Decisão constritiva fundamentada – Garantia da ordem pública - Circunstâncias dos crimes – Invasão de domicilio mediante arrombamento da porta - Ameaça de morte - Resistência à prisão – Fundamentação idônea – Predicados pessoais não garantidores de liberdade – Princípio da homogeneidade inaplicável - Audiência de instrução designada para data próxima - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pela denegação do writ.”
(Id. 299003362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, busca-se na presente impetração manejada em benefício de
Micael de Oliveira Santana
, a revogação da prisão preventiva contra ele mantida, aos argumentos, em síntese, de fragilidade a respeito dos indícios de autoria, bem como não demonstrada efetivamente as demais hipóteses do artigo 312 Código de Processo Penal, além de a medida extrema não ser admitida nos termos do artigo 313 do mesmo
Codex.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, com já destacado na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, sabe-se que argumentos relativos à negativa de autoria ou baseados em aspectos que buscam aprofundada análise de questões meritórias não são passíveis de análise na estreita via do
habeas corpus,
ainda mais quando as arguições apresentadas não apresentam amparo em absolutamente nenhuma prova contida nos autos.

Digo isso porque o próprio paciente admitiu, perante a autoridade policial (Id. 296677898, pp. 87-89), ao menos em parte, os fatos narrados – que já estão sob apuração por meio da ação penal em trâmite, procedimento adequado para tanto – a exemplo da entrada na residência da vítima, após pular o muro do imóvel, além de haver imagens de câmera de segurança e declarações da vítima e testemunhas sobre o ocorrido.

Somente por esse prisma, não há falar em fragilidade probatória, ao menos na via estreita do
habeas corpus
.

De outro norte, quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, igualmente consignei que a decisão que a decretou já foi objeto de análise acurada por esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento do
habeas corpus
n. 1011813-53.2025.8.11.0000, ocorrido no dia 28.4.2025, ocasião em que, sob minha relatoria, a ordem foi denegada, à unanimidade, consoante os termos do aresto que transcrevo:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VIOLÊNCIA POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. MERO APERTO DAS ALGEMAS. CONDUTA QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, NÃO ENSEJARIA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TUTELA DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ESCALADA CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
(...)
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violência policial apta a macular a prisão em flagrante do paciente; e (ii) saber se os predicados do paciente ensejam o relaxamento da custódia cautelar. (...) 5. Ainda que o paciente possua residência fixa, exerça atividade remunerada lícita e não ostente antecedentes criminais, tais predicados não se prestam a infirmar a prisão preventiva decretada no caso dos autos, dada a caracterização do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pela prévia solicitação de medidas protetivas de urgência pela vítima e pela circunstância de o paciente ter afrontado e investido contra os policiais que realizaram a sua abordagem e prisão em flagrante. (...) 6. Ordem denegada.
(...)
2. Eventuais predicados do agente não se prestam a informar a prisão preventiva quando configurado o
periculum libertatis
. 3. Em casos de violência doméstica ou familiar, a custódia cautelar pode se revelar imprescindível para a tutela da vida e da integridade física da vítima, evitando-se a escalada de comportamentos perniciosos que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias”.

Assim, repito, tendo em vista que os requisitos da prisão preventiva, bem como os termos da decisão que a decretou, já foram objetos de análise por esta Corte, observo que a ação constitucional, nesse tocante, não deve ser conhecida.

Contudo, observando-se que o impetrante combate, também, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, razão pela qual
conheço da impetração somente nessa parte, ou seja, para avaliar se há, ou não, fato novo que autorize a rediscussão ou eventualmente a revogação da custódia.

Prosseguindo, após detida análise da decisão hostilizada, vejo que a autoridade judiciária impetrada ressaltou que remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar, sobretudo pela aparente gravidade dos ilícitos perpetrados pelo paciente, além do que este não seria um fato isolado em sua vida, conforme excertos que transcrevo:

“(...)

Da análise dos autos, denoto que não houveram quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que se decretou a prisão preventiva do acusado em 08/04/2025– ID 194886190 dos autos no 1001074-94.2025.8.11.0008.

Ainda, a custódia provisória do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os crimes praticados são graves, sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão do crime.

Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de delito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, e ainda preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do
CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA.” (Id. 296677898, pp. 278-280).

A todo evidência, não há falar em decisão desmotivada. Conquanto seja extravagante, a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, tem a ver com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Dessarte, não há falar em desaparecimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Na realidade, não há qualquer fato novo que autorize refundir o entendimento acerca da necessidade do
carcer ad cautelam.

A
decisão de primeiro grau, embora sucinta, trouxe em seu conteúdo elementos de convicção suficientes a respeito da imprescindibilidade de manutenção da medida segregatória, sobretudo

porque a conduta, em tese, revela certo grau de gravidade, devendo, portanto, a
medida extrema ser vista e aceita como forma de resguardar a
integridade física da vítima.

Apenas relembrando, a custódia cautelar foi decretada justamente em razão dessa circunstância, ou seja, porque o paciente, em tese, desde o término do relacionamento, no final do ano de 2024, já vinha ameaçando a vítima, sua ex-convivente, o que ensejou, inclusive, o pedido de deferimento de medidas protetivas em seu benefício. Ainda assim, o paciente, ao que tudo indica, mostrando-se indiferente, voltou a perseguir e investir contra a ofendida, desta vez agravando-se a situação, visto que além de ameaças, invadiu sua residência, após pular muro e arrombar a porta, por meio de chutes, e, posteriormente, agrediu o atual namorado dela, e, se não bastasse, após a chegada da guarnição policial, ofendeu os agentes com xingamentos e resistiu à prisão, o que revela não apenas certo grau de gravidade, mas também de ousadia.

Portanto, a manutenção do édito constritivo cautelar se justifica, visto que, diante da evolução das condutas perpetradas, o desfecho poderá ser nenhum pouco agradável, acaso o poder estatal banalize a conduta e lhe conceda a liberdade ambulatorial neste momento.

Assim, a preservação da integridade física e psicológica da vítima, se sobrepõe aos direitos individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Ademais, ainda que não seja objeto de discussão, acrescento que não há falar em desproporcionalidade da prisão cautelar, pois a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - o que, como delineado, é o caso.

Outrossim, estando devidamente configurada a necessidade de manutenção do
carcer ad cautelam
, é certo que as cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não surtirão efeito algum, justamente por serem inadequadas ao caso.

Sobre o tema:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DECISÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. Justifica-se a manutenção do carcer ad cautelam, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, e, sobretudo, para resguardar a integridade física da vítima, em razão da reiteração delitiva do indivíduo. Não há cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a despeito da quantidade de pena cominada em abstrato aos delitos, a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1004574-37.2021.8.11.0000 – 2a CCrim, Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 14.4.2021).

Por fim, quanto à menção de que a vítima manifestou não haver perigo com a soltura do paciente – o que, em tese, poderia configurar fato novo – entendo que essa questão deveria ser objeto de arguição e análise prévia pelo Juízo impetrado, de modo que, por ora, entendo temerária maiores ilações sobre esse aspecto.

Por todo o exposto, conheço em parte da impetração, e, nessa extensão,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Micael de Oliveira Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025